Tribunal: TCU
Processo: 016.967/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10784/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, e 260, § 5o, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.967/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angelina Reis Pires (XXX.801.616-XX); Antonio de Sousa Vieira Junior (XXX.195.606-XX); Belenice Pieroni Moura (XXX.016.487-XX); Carmelino Moresco (XXX.706.918-XX); Helita de Miranda Silva Luz (XXX.016.875-XX); Jorgelina Gomes de Araujo (XXX.424.446-XX); Julio Carvalho de Melo (XXX.944.836-XX); Marlene Homero Barbosa (XXX.078.050-XX); Ozita Galeno dos Santos (XXX.548.203-XX); Rosa Josina de Souza (XXX.449.223-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.